Tribunal: STF
Processo: RE 1453200
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. SERVIDORA INTEGRANTE DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SITUAÇÃO FUNCIONAL DA PARTE. NATUREZA DAS ATIVIDADES. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação Cível - Mandado de Segurança - Aposentadoria Especial de servidor público - Possibilidade - Servidora que faz jus ao cômputo do período no cargo de Orientadora pedagógica para fins de aposentadoria especial, uma vez que sempre integrou os quadros do magistério. Recursos não providos” (fl. 2, e-doc. 13).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 17). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 40 da Constituição da República e argumenta que “a decisão proferida dissona da correta interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no seio da ADI n. 3.772, precedente este de natureza vinculante. Não se pode compreender que a Recorrida exerce funções de magistério, como previsto pelo art. 40, § 5º, da CFRB” (fl. 2, e-doc. 19).



    Afirma que “somente professores, inseridos em uma mesma classe de cargos, é que podem ser contemplados pelas reduções legais destinadas aos integrantes do magistério municipal” (fl. 7, e-doc. 19).



    Assevera que “a impetrante era professora de educação especial no Município. No entanto, por vontade própria, ela se exonerou e foi nomeada como orientadora pedagógica em nova investidura” e que “o cargo em questão é de provimento isolado, não compondo a carreira do magistério” (fl. 8, e-doc. 19).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, restabelecendo a vigência e aplicabilidade do artigo 40, § 5º, da Constituição da República” (fl. 10, e-doc. 19).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “Apelação Cível - Mandado de Segurança - Aposentadoria Especial de servidor público - Possibilidade - Servidora que faz jus ao cômputo do período no cargo de Orientadora pedagógica para fins de aposentadoria especial, uma vez que sempre integrou os quadros do magistério. Recursos não providos Retorno dos autos à Turma Julgadora para realização do juízo de conformidade, de acordo com o Tema 965/STF - Decisão mantida” (e-doc. 42).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal assentou que o direito à aposentadoria especial garantida aos professores, previsto no § 5º do art. 40 da Constituição da República, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, por integrarem a carreira do magistério. Confira-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (DJe 27.3.2009).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema 965 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal reafirmou jurisprudência ao assentar a seguinte tese: 



    ‘’Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (DJe 13.11.2017).



    5. Consta do acórdão recorrido que o Tribunal de origem reconheceu ser a atividade desenvolvida pela autora, na função de orientadora pedagógica, integrante da carreira do magistério público municipal. Confira-se trecho do julgado:



    “Nos termos da aludida lei, a impetrante sempre integrou os ‘Quadros do Magistério Público Municipal’, pois ingressou no serviço público como Professora, e passou a exercer o cargo de Orientadora Pedagógica. 



    Assim, o fato de a impetrante assumir o cargo de Orientadora pedagógica por concurso não afasta a caracterização da função como da carreira do magistério, em consonância ao entendimento firmado pela ADI 3772/DF, sendo devido, assim, a inclusão do tempo de trabalho como orientadora pedagógica na contagem de tempo de serviço e contribuição, para fins da aposentadoria prevista no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal. (...)



    Na hipótese dos autos, a impetrante assumiu o cargo de Orientadora pedagógica em decorrência da evolução na carreira, conforme se depreende do histórico funcional, independente da forma de provimento do cargo, seja originário ou derivado, razão pela qual faz jus à contagem de tempo na modalidade especial” (fl. 9, e-doc. 13).



    Para rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem sobre a situação funcional da parte, para fins de concessão da aposentadoria especial, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEGRANTE DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADEQUAÇÃO. ADI 3.772. TEMA N. 965/RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A aposentadoria especial deve ser concedida a professores ainda que não desenvolvam a atividade de magistério exclusivamente em sala de aula, estando também abrangidas funções de direção de unidade escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – ADI 3.772, Redator do acórdão o ministro Ricardo Lewandowski. 2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.039.644, Relator o ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da questão suscitada (Tema n. 965) e reafirmou sua jurisprudência mediante a seguinte tese: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.’ 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem, acerca da situação funcional da agravada, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.407.314-RG, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. ATIVIDADE CONSIDERADA DE MAGISTÉRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NO CASO CONCRETO, COM BASE NA LEI 6.316/2013 E NA LEI COMPLEMENTAR 14/2019 DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.461.634-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.487.076-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    O julgado recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada neste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora